Tribunal: TJBA
Processo: 8078556-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078556-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Ação de manutenção de acolhimento institucional. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação da curadoria especial para atuar em favor de adolescente. Mérito. A controvérsia cinge-se à necessidade de nomeação da curadoria especial, em favor de adolescente, em ação protetiva já ajuizada e acompanhada pelo Ministério Público, na condição de substituto processual. A curadoria especial possui natureza de instituto de integração da capacidade processual, restrito às hipóteses legais de ausência de representação adequada ou de conflito concreto de interesses, conforme artigos 72 do Código de Processo Civil e 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inviabilidade de conversão do instituto em título geral de intervenção da Defensoria Pública em todo processo envolvendo criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, sem prévia nomeação judicial específica e sem demonstração concreta de desassistência processual ou colisão efetiva de interesses. A atuação do Ministério Público, na espécie, é suficiente para a defesa dos interesses da adolescente, como órgão constitucionalmente incumbido da proteção dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A intervenção cumulativa da Curadoria Especial, na mesma finalidade, resultaria em sobreposição de funções e violação aos princípios da intervenção mínima, da celeridade processual e da privacidade da acolhida, conforme precedentes dos tribunais superiores. Assim, dos fatos narrados, extrai-se a ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano. Decisão mantida. Agravo improvido.